Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MENOR. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO, NOS 4 (QUATRO) MESES INICIAIS, E A PARTIR DO 5 (QUINTO) MÊS O PERCENTUAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A apelada, com atualmente 2 (dois) anos de idade, foi acionada para que houvesse a minoração dos alimentos, em razão da situação econômica do seu genitor e apelante.
2. O apelante, que manifesta estar desempregado e sem renda fixa, não chegou a apresentar documentos probantes que estaria desprovido de condições para arcar com os valores fixados em sentença ou que confrontassem os dados levantados acerca de sua movimentação bancária, que conduziram a uma conclusão de que, pelas somas consideráveis que são apresentadas, o genitor estaria apto a arcar com os valores estabelecidos pelo juízo a quo. Portanto, não foi capaz de demonstrar a extrapolação da sua capacidade econômica em decorrência dos valores estabelecidos, que motivassem o seu pleito exordial, na busca pela redução para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, para os alimentos da filha menor.
3. O dever de alimentar do menor é compartilhado por ambos os genitores, frente às necessidades de alimentação, educação, vestuário e todos aquelas inerentes à criação e manutenção da menor em condições dignas, devendo a genitora também arcar com parte das despesas dos filhos.
4. O estabelecimento do valor dos alimentos deve ponderar as necessidades de subsistência do alimentado e do alimentante, tendo como parâmetro a possibilidade dos genitores. Não havendo elementos que comprovem o desalinho entre a necessidade dos apelados, a possibilidade financeira do apelante e razoabilidade do encargo alimentar, a sentença foi ponderada e guardou a proporcionalidade deste trinômio, não necessitando de qualquer reforma.
5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.